Tribunal: TJBA
Processo: 8072669-60.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8072669-60.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CARLEDINA CARVALHO MOREIRA

Advogado(s): HUMBERTO GRAZIANO VALVERDE, MAURICIO SILVA LEAHY, VICTOR RAMIRO DE OLIVA

AGRAVADO: LEALDINA LIMA DE CARVALHO e outros

Advogado(s):

ACORDÃO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO DAS SUCESSÕES. INVENTÁRIO. PEDIDO DE ALVARÁ PARA ALIENAÇÃO DE IMÓVEL. AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA EXPRESSA DE TODOS OS INTERESSADOS E DE REGULARIZAÇÃO PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por herdeiros no bojo de
A
ção de
I
nventário, visando à reforma de decisão que indeferiu pedido de alvará judicial, para a alienação do único imóvel pertencente ao espólio, sob o fundamento de ausência de regularidade da representação processual dos herdeiros e cônjuges. Alegaram que o imóvel é indivisível, que há consenso entre os herdeiros e que a venda evitaria litígios futuros, acelerando a conclusão do inventário, que conta com trinta interessados.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2. Definir se a alienação do único imóvel do espólio pode ser autorizada durante o inventário, com base na alegada indivisibilidade e consenso entre os herdeiros; e verificar se a representação processual dos herdeiros e cônjuges foi devidamente regularizada a ponto de permitir a alienação do bem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alienação de bem do espólio no curso do inventário constitui medida excepcional, admitida apenas quando presentes situações de risco de perecimento do bem ou necessidade premente de apuração de haveres, nos termos do art. 619, I, do CPC e art. 1.793, § 3º, do CC.

4. A verificação documental dos autos revela ausência de habilitação de todos os herdeiros e respectivos cônjuges, especialmente daqueles casados sob regime de comunhão de bens, não havendo manifestação expressa e unânime quanto à anuência para alienação.

5. A mera alegação de consenso entre os herdeiros, sem comprovação documental idônea da regular representação processual e da anuência formal de todos os interessados, não supre os requisitos legais para autorização judicial de venda de bem indivisível.

6. A instância recursal não pode suprir lacunas de instrução do Juízo de origem, sob pena de incorrer em supressão de instância, razão pela qual não se admite a análise de documentos posteriormente juntados à petição recursal.

IV. DISPOSITIVO

8
. Recurso desprovido.

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 619, I; CC, art. 1.793, § 3º.

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da A
gravo de Instrumento
n.° 8072669-60.2024.8.05.0000
,

oriundos da 1ª Vara dos Feitos de Rel. de Cons., Cíveis e Comerciais da Comarca de
Alagoinhas,

no qual
figuram como
Agravantes
CARLEDINA CARVALHO MOREIRA e OUTROS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em

CONHECER E N
EGAR
PROVIMENTO AO RECURSO.

Salvador, .